Tribunal: TJSP
Processo: 1006936-55.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - admitida a tarifa de cadastro - presente comprovação da efetiva prestação do serviço no início do relacionamento - Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - demanda improcedente - sucumbência da autora - recurso improvido.*